Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703735-62.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUCAS AGRAVADO: ANA LUCIA TAVARES DE SENA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUCAS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ANA LÚCIA TAVARES DE SENA: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de hipossuficiência pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação.” O Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea, uma vez que não apontou os indícios constantes nos autos que afastam a presunção de hipossuficiência. Salienta que não foi aberto prazo para comprovar os pressupostos legais da gratuidade de justiça, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Afirma a, ante a sua situação deficitária dos últimos anos, nao tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Acrescenta que a contratação de advogado particular não é razão suficiente para o indeferimento da gratuidade de justiça. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A presunção de verdade da declaração de hipossuficiência não aproveita condomínio edilício. De toda sorte, o benefício legal não pode ser indeferido de plano, consoante a inteligência do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Conforme explana com propriedade Nehemias Domingos de Melo: “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar. (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61)” Sob essa perspectiva, tem-se por relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, a seu turno, advém do risco de extinção do processo. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no que concerne ao recolhimento do preparo. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator